Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726615-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G.C.E S/A EMBARGADO: AMC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 15333900), no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator